Tribunal: TJMT
Processo: 0000625-49.2007.8.11.0085
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000625-49.2007.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUDOGERIO JOSE DA SILVA - CPF: 616.724.321-20 (APELANTE), MARIA LUCIA VIANA SALES - CPF: 375.365.831-68 (ADVOGADO), ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER - CPF: 152.184.398-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELEANDRO VIEIRA (VÍTIMA), ELEANDRO VIEIRA - CPF: 894.722.921-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMAURI MARTINS FONTES - CPF: 161.065.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Prejudicial de Prescrição. Não ocorrência. Homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Legítima defesa contraposta por testemunhas. Qualificadoras [torpeza e recurso que dificultou a defesa] corroboradas por provas em juízo. Soberania dos veredictos.

Minorante do homicídio privilegiado não sustentada na sessão plenária. Inovação recursal. Incompatibilidade entre a motivação torpe e a violenta emoção. Desprovimento.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou por homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), visando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, a submissão a novo julgamento ou a redução da pena.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: (1) ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa; (2) decisão dos jurados manifestamente contraria a prova dos autos
por não ter sido reconhecida a legítima defesa
; (3) as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam configuradas; (4) reconhecimento da minorante da
“violenta emoção”
.

III. Razões de decidir

Não há se falar em extinção da punibilidade do agente pela ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, se não transcorreu o tempo necessário.

A versão de legítima defesa está contraposta pelos depoimentos de testemunha presencial e da vítima, de modo que os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova.

A condenação por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima está corroborada por provas produzidas em Juízo, a prevalecer a soberania dos veredictos.

O
iter criminis
percorrido [disparos de arma de fogo em direção à cabeça da vítima, bem como debilidade permanente – paraplegia –] justificam a redução da pena na fração de 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto pelo legislador.

Impossível examinar, nesta fase recursal, a tese defensiva relativa ao homicídio privilegiado, porquanto ainda que se cogitasse da ampla devolutividade do recurso, a matéria sequer foi argumentada no Juízo processante, no caso o Tribunal do Júri (juiz natural da causa).

A motivação torpe
,
reconhecida pelo Conselho de Sentença, afigura-se incompatível com a forma privilegiada do homicídio, visto que ambas são de natureza subjetiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I;

Jurisprudência relevante:

STF, AI 745280-SC – Relator Min. Joaquim Barbosa – 24.3.2011; STJ, HC nº 356.851/RO – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.11.2016;
AgRg no HC 477309/SP – Relator Min. Nefi Cordeiro – 18.3.2019;
REsp 1651056 – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 28.8.2018; AgRg no AREsp 1.471.535/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.6.2019;
AgRg no HC n. 753.088/RS – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 28.11.2022;
TJMT,
AP 48523/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.7.2018; AP 31408/2018 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 21.6.2018; AP 0000476-16.2018.8.11.0005 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 12.11.2021;
Enunciado Criminal 13;
AP 1005136-17.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 11.10.2019; AP 0011548-80.2019.8.11.0064 – Primeira Câmara Criminal – 16.12.2021;
AP
0010569-91.2011.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – 22.1.2020;
AP 6387/2014 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 3.12.2014;
TJMG, AP 10239170023265002 – Relator Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini –5.2.2021;

Doutrina relevante:

NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000625-49.2007.8.11.0085 – COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

APELANTE:

LUDOGERIO JOSE DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por LUDOGERIO JOSE DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (nº 2007/16 – Código 34080 – PJE nº 1001131-66.2023.8.11.0046), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 259108661).

O apelante suscita a ocorrência de prescrição retroativa. No mérito, sustenta que: a) a decisão seria contrária a prova dos autos porque
“agiu em legítima defesa própria”
; 2) as
“qualificadoras não estariam configuradas”
; 3) faria jus a causa de diminuição de pena da
“violenta emoção”
.

Requer o provimento para que seja anulada a sessão plenária, a fim de que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 259108690).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 259108700).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento,
adotando
“per relationem as bem-lançadas contrarrazões do douto representante do Ministério Público, da instância singela”

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 262367793).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

Vejamos.

O fato ocorreu em 8.4.2007 (ID 223408234-fls.21).

A denúncia foi recebida na data de 3.9.2007 (ID 223408234-fls.74).

O Juízo singular pronunciou o apelante em 14.7.2017
(ID 223408236-fls.5/13).

O apelante foi condenado, pelo Tribunal de Júri, a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 29.11.2024 (ID 259108661; ID 259108662).

O prazo prescricional corresponde a 16 (dezesseis) anos (CP, art. 109, II).

Verifica-se, assim, que entre o recebimento da denúncia [3.9.2007] até a publicação da pronúncia [14.7.2017], tampouco desta até a sentença [29.11.2024] não transcorreu o prazo prescricional [16 (dezesseis) anos].

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Não há se falar em extinção da punibilidade do agente pela ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, se [...] não transcorreu o tempo necessário.
” (AP 48523/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.7.2018)

Logo, subsiste a pretensão acusatória.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 8 de abril de 2.007, por volta das 11h30min, no sítio de propriedade do senhor Gervásio, localizado na Comunidade Novo Horizonte, no município de Nova Guarita (MT), termo judiciário desta Comarca de Terra Nova do Norte (MT), o denunciado LUDUGERIO JOSÉ DA SILVA, agindo conscientemente e com a vontade livro de matar, fazendo uso de uma arma de fogo (revólver), desferiu um disparo contra a vitima ELEANDRO VIEIRA, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito e no mapa topográfico para localização de lesões, acostados respectivamente às fis. 05 e 06, apenas não causando a morte da vítima por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo se apurou, no dia dos fatos o denunciado Ludogerio José da Silva foi até o sítio de propriedade do senhor Gervásio para procurar a sua ex-esposa Cleusa Maria Mendes, ocasião em estacionou o seu veículo em frente à casa do senhor Gervásio e pediu para que este chamasse a sua ex-esposa pois precisa conversar com a mesma.

Ato contínuo, o senhor Gervásio ingressou para o interior de sua residência e deu o recado para a ex-esposa do denunciado Cleusa Maria Mendés, oportunidade em que Elvis Sócrates Mendes Monteiro disse à sua genitora Cleusa que iria ao encontro do denunciado para ver o que pretendia.

Após conversar com Elvis Sócrates Mendes Monteiro, o denunciado insistiu em conversar com a sua ex-esposa Cleusa Maria Mendes, que se levantou para ir ao encontro do denunciado, sendo acompanhada pela vitima Eleandro Vieira, seu genro. Ao chegarem próximo ao veículo do denunciado, este, furioso, efetubu um disparo de arma de fogo contra a vítima Eleandro Vieira, atingindo-a na região supraclavicular esquerda.

Extrai-se dos autos que o denunciado Ludugerio José da Silva agiu por motivo torpe, eis que tentou ceifar a vida da vítima Eleandro Vieira por não aceitar a separação da sua ex-esposa Cleusa Maria Mendes e por acreditar que o principal responsável pela decisão da sua ex-esposa em separar-se era a vítima.

Ademais, o denunciado Ludugerio José da Silva utilizou-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima Eleandro Vieira, uma vez que atirou quando esta se aproximava do seu veículo e sem dizer qualquer palavra. Portanto, a vítima estava totalmente incapaz de esboçar qualquer reação ao ataque inesperado empreendido pelo denunciado.

Apurou-se, por fim, que o delito apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado Ludugerio José da Silva, já que denunciado foi impedido por Elvis Sócrates Mendes Monteiro de efetuar novos disparos, sendo a vítima prontamente socorrida pelos familiares e encaminhada ao hospital.

Diante do exposto, DENUNCIO LUDUGERIO JOSÉ DA SILVA como incurso nas sanções do art. 121, 8 2°, Le IV c/c art, 14, II, ambos do Código Penal [...].”
(Hellen Uliam Kuriki, promotora de Justiça – ID 223408234-fls.14/17)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

1° QUESITO: No dia 8 de abril de 2007, por volta das 11h30min, no sítio de propriedade do senhor Gervásio, localizado na Comunidade Novo Horizonte, no Município de Nova Guarita/MT, termo judiciário desta Comarca de Terra Nova do Norte/MT, a vítima ELEANDRO VIEIRA foi atingida por disparos de arma de fogo que causaram as lesões descritas no laudo do id. 41604143, fls. 25/27?

(4) SIM

(0) NÃO

2° QUESITO: LUDOGERIO JOSE DA SILVA desferiu disparos de arma de fogo contra ELEANDRO VIEIRA, produzindo os ferimentos acima descritos?

(4) SIM

(0) NÃO

3° QUESITO: O jurado absolve o acusado?

(1) SIM

(4) NÃO

4° QUESITO: O réu, assim agindo, deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo em vista que foi impedido por terceiros de efetuar novos disparos e a vítima prontamente socorrida pelos familiares?

(4) SIM

(0) NÃO

5° QUESITO: O crime foi praticado por motivo torpe, pois o denunciado tentou ceifar a vida da vítima em razão de acreditar que a vítima teria sido a responsável pelo término do relacionamento conjugal deste e sua ex-esposa?

(4) SIM

(2) NÃO

6° QUESITO: O crime foi cometido mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, já que os disparos de arma de fogo foram efetuados no instante em que a vítima se aproximou do acusado?

(4) SIM (2) NÃO

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“Assim, atendendo à deliberação soberana do Tribunal Popular, passa-se à dosimetria da pena
.

De início, deve ser pontuado que, tendo sido reconhecidas duas qualificadoras pelo Conselho de Sentença, pode o magistrado aplicar uma delas para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena. Adota-se como qualificadora o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e a motivação torpe como agravante.

Extrai-se do preceito legal que a pena do
homicídio qualificado
é de reclusão, de doze a trinta anos.

Na primeira etapa, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, observando-se o critério trifásico
proposto por Nelson Hungria.

[...]

As
circunstâncias
do crime indicam o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, o que foi reconhecido pelos jurados e utilizado como qualificadora, impedindo sua valoração nesta fase sob pena de
bis in idem.

Os
motivos
foram torpes, uma vez que o acusado acreditava que a vítima teria sido a responsável pelo término do vínculo conjugal entre este e sua ex-esposa, conforme reconhecido pelos jurados, o que será utilizado como circunstância agravante.

As
consequências
do delito extrapolaram às comuns ao tipo penal. Isso porque, do exame complementar realizado no ofendido (id 41604143, fl. 102), extrai-se que o disparo de arma de fogo ocasionou lesões irreversíveis, consistentes na perda os movimentos das pernas (paraplegia) e incontinência urinária, o que merece exasperação (id 41604143, fl. 102)

[...]

Desta feita, observada a presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena em
14 anos de reclusão.

Na segunda etapa, incide a agravante da motivação torpe, circunstância qualificadora reconhecida pelo Tribunal Popular, ante sua correlação com a agravante genérica descrita no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

Da mesma, incide em favor do réu a atenuante da confissão
judicial
(art. 65, III,
‘d’
, do Código Penal), ainda que realizada de forma qualificada, eis que pode ter influenciado no
veredicto
do Colegiado.

No entanto, em face do concurso entre agravantes e atenuantes (art. 67 do Código Penal), impõe-se a compensação integral, porquanto não constatada preponderância de uma sobre a outra. Dessarte, mantenho a pena em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

[...]

Por fim, na derradeira etapa, inexistem causas de aumento de pena. De outra banda, incide a causa de diminuição de pena inerente à tentativa.

Assim, reduzo a pena em 1/3 (um terço), aplicando a fração mínima, considerando-se a extensão do
iter criminis
percorrido pelo agente. Segundo se infere do laudo pericial acostado aos autos, a localização da lesão na vítima se deu na região supraclavicular, próxima à carotidiana, área que pode ser considerada um risco.

Portanto, resulta-se a pena reduzida em
9 (nove) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão
, a qual torno definitiva.

Observando-se o art. 387, §2º, do CPP, não há tempo de prisão provisória que permita a alteração do regime inicial, dentro dos parâmetros do art. 33 do CP.

Assim sendo, considerando-se a quantidade de pena, na forma do art. 33, §2º, alínea “a” do CP, fixo o
REGIME FECHADO
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(Paula Tathiana Pinheiro, juíza de Direito – ID 259108661)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 120/07 (
ID 223408234-fls.21/22), Auto de Exame de Corpo de Delito – Lesão Corporal – e Mapa Topográfico para Localização de Lesões
(
ID 223408234-fls.25/28), Laudo de Exame de Corpo de Delito Complementar
(
ID 223408234-fls.100/102)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos Elvis Socrates Mendes Monteiro (
ID 223408234-fls.29/31,54), Cleusa Maria Mendes
(
ID 223408234-fls.33/35,52), Gervasio Goedert
(
ID 223408234-fls.44/46), Idalino Francisco do Nascimento
(
ID 223408234-fls.48/50), Elisangela Mendes Monteiro Marani
(
ID 223408234-fls.67/68), da vítima Eleandro Vieira
(
ID 223408234-fls.98/99) e do
apelante (
ID 223408234-fls.37/41)

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas
Elvis Sócrates Mendes Monteiro, Cleusa Maria Mendes, Gervásio Goedert e Elisangela Mendes Monteiro Marani, a vítima Eleandro Vieira (ID 223408234-fls.157) e o apelante (ID 223408234-fls.288).

Na sessão plenária, realizaram-se as oitivas de Eleandro Vieira [vítima], das testemunhas Joel Rodrigues da Luz e Francisco José da Costa e do apelante (Mídias – ID 259108683 ao ID 259108673).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença se convenceu que
o apelante
LUDOGERIO JOSE DA SILVA
foi autor dos disparos que lesionaram a vítima – Eleandro Vieira – (1º, 2º e 4º Quesitos) e não o absolveu (3º Quesito), tendo
reconhecido as qualificadoras da motivação torpe –
“
em razão de acreditar que a vítima teria sido a responsável pelo término do relacionamento conjugal deste e sua ex-esposa
”
– (5º Quesito) e recurso que dificultou a defesa da vítima –
“
os disparos de arma de fogo foram efetuados no instante em que a vítima se aproximou do acusado”
–

(6º Quesito).

A versão [do apelante] de
que agiu em legítima defesa está contraposta pelos depoimentos de Gervásio Goedert [
“não viu em nenhum momento a vítima portando algum tipo de arma, como por exemplo faca”
], em Juízo, e

Eleandro Vieira [vítima], na sessão plenária [o apelante estava dentro do carro –
“nem chegou a descer”
– e efetuou dois disparos, sendo que apenas um lhe atingiu; não discutiu com o apelante e não portava nenhuma faca; estava há 2 (dois) metros de distância quando
“ele atirou e eu cai no chão”
]
.

Frise-se que a caracterização dessa excludente de ilicitude [legítima defesa] pressupõe
“a presença de

todos seus elementos, dentre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la”
(TJMT, AP 31408/2018 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 21.6.2018), o que não ficou demonstrado de forma inequívoca.

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398), de modo que
o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como não evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em
legítima

defesa
, devendo, pois, ser mantida a condenação.”
(AP 0000476-16.2018.8.11.0005 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 12.11.2021)

Em sua vez, as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima estão corroboradas por [testemunhas presenciais] Elisângela Mendes Monteiro Marani [
“ao chegarem perto do veículo

(...) pelo provável motivo de achar que o Eleandro foi o responsável pela sua separação, disparou um tiro contra”
ele] e Gervásio Goedert [
“não houve nenhum tipo de discussão (...) a vítima aproximou-se e no mesmo instante”
o apelante
“efetuou o disparo”
], em Juízo.

A
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ, HC nº 356.851/RO – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2016).

Com efeito, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nesse quadro,
a
submissão do apelante a novo julgamento ou a exclusão das qualificadoras afiguram-se injustificáveis
.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente utilizou o recurso que dificultou a defesa da vítima para qualificar o homicídio e fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão [2 (dois anos) acima do mínimo legal, equivalente à 1/6 – um sexto – ] ao valorar as consequências do crime [
“ do exame complementar realizado no ofendido (...) extrai-se que o disparo de arma de fogo ocasionou lesões irreversíveis, consistentes na perda dos movimentos das pernas (paraplegia) e incontinência urinária”
].

O c. STJ firmou entendimento de que “
o dano suportado pelo ofendido e toda sua família [...] em razão da paraplegia, não se encontra englobado nas consequências próprias do tipo”
(AgRg no HC 477309/SP – Relator Min. Nefi Cordeiro – 18.3.2019), a justificar a exasperação da pena basilar [de tentativa de homicídio] na fração de 1/6 – um sexto – (
AgRg no HC n. 665.795/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Sendo assim, mantém-se a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, a agravante do motivo torpe (CP, art. 61, II, ‘a’) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) foram reconhecidas e devidamente compensadas, por serem igualmente preponderantes (STJ, REsp 1651056 – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 28.8.2018).

Portanto,
preserva-se a pena provisória em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Na terceira-fase, não há causas de aumento.

Por força da causa de diminuição de pena da tentativa, o Juiz-Presidente aplicou a fração de 1/3 (um terço), ao considerar o
iter criminis
percorrido pelo apelante –
“
a localização da lesão na vítima se deu na região supraclavicular, próxima à carotidiana”
– (ID 259108661).

O
iter criminis
percorrido [disparos de arma de fogo em direção à cabeça da vítima, bem como debilidade permanente – paraplegia –] justifica a redução da pena
“na fração de 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto pelo legislador”
(TJMT, AP 1005136-17.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 11.10.2019; AP 0011548-80.2019.8.11.0064 – Primeira Câmara Criminal – 16.12.2021).

Quanto à minorante do homicídio privilegiado [
“violenta emoção”
], não foi sustentada na sessão plenária, consoante se extrai da Ata da Sessão de Julgamento –
“postulou o reconhecimento da absolvição [...] e subsidiariamente [...] o afastamento das qualificadoras”
– (ID 259108663), mas apenas em suas razões de apelação.

Se a pretensão do apelante revela inovação recursal, não poderá ser objeto de apreciação pela Câmara Julgadora, sob pena de usurpação de competência do Tribunal do Júri constitucionalmente prevista (TJMT, AP
0010569-91.2011.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – 22.1.2020).

Destacam-se arestos deste e. Tribunal e do TJMG:

“Impossível examinar, nesta fase recursal, a tese defensiva relativa ao homicídio privilegiado, porquanto ainda que se cogitasse da ampla devolutividade do recurso, a matéria [...] sequer foi argumentada no Juízo processante, no caso o Tribunal do Júri (juiz natural da causa).”
(AP 6387/2014 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 3.12.2014)

“Não se conhece de pedido formulado em Razões Recursais que não tenha sido sustentado em Plenário, tratando-se de inovação recursal, que não poderá ser objeto de apreciação pelo Tribunal, sob pena de Supressão de Instância e ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição”
(TJMG, AP 10239170023265002 – Relator Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini –5.2.2021)

De toda sorte, a motivação torpe
,
reconhecida pelo Conselho de Sentença, afigura-se incompatível com a forma privilegiada do homicídio, visto que ambas são de “natureza subjetiva”, consoante posição firmada tanto pelo c. STF (STF, AI 745280-SC – Relator Min. Joaquim Barbosa – 24.3.2011) quanto pelo c. STJ (AgRg no AREsp 1.471.535/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.6.2019).

Nesse quadro, conserva-se a pena definitiva em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses reclusão
.

Enfim,
a pena imposta – superior a 8 (oito) anos – e as valoração negativa – consequências do crime – autorizam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’; STJ, AgRg no HC n. 753.088/RS – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 28.11.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025